Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. ALTERAÇÃO DO ARCABOUÇO NORMATIVO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, N. 74/2013 E N. 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Como sabido, a diretriz perfilhada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto no recurso especial repetitivo n. 1.199.715/RJ (julgado em 16/2/2011) quanto no posterior verbete sumulado n. 421 (publicado em 11/3/2010), norteia-se pelo entendimento de que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

2. Contudo, com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passou-se a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.

3. Dessa forma, a aludida alteração do arcabouço normativo, mencionada inclusive pela Excelsa Corte quando do reconhecimento de repercussão geral da matéria (RE n. 1.140.005/RJ), implica a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante do mesmo ente federado, pois a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a referida verba representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Ademais, trata-se de orientação exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AR n. 1.937 AgR).

4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1329484 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.